Tribunal: TJMT
Processo: 1002167-86.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL LUDIO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 791.758.131-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1002167-86.2020.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

26/11/2021

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

BANCO PAN S.A

Embargada:

MIGUEL LUDIO DO ESPIRITO SANTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO RESULTADO DO JULGAMENTO. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos tão somente em razão da omissão quanto a análise do pedido de revogação da liminar anteriormente concedida em razão da improcedência da ação.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUPOSTA QUITAÇÃO E CONTINUIDADE DOS DESCONTOS EM HOLERITE. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos materiais e morais, em razão da continuidade de descontos em seu holerite de valores referente à dívida já quitada de cartão de crédito consignado.

2. Não obstante a alegação do Autor acerca da realização de acordo junto a instituição financeira para quitação dos débitos, vislumbrasse que o pagamento do valor de R$ 172,66 se refere a parcela mínima das faturas, uma vez que o contrato foi entabulado na modalidade RMC.

3. Os documentos/faturas colacionados comprovam que o Autor realizou saques, ainda, há registros de diversas movimentações as quais demonstram utilização do cartão para realizar compras em vários estabelecimentos. Não havendo prova da quitação dos novos compromissos assumidos pelo consumidor, não há se falar na ilegalidade da continuidade dos descontos em holerite.

4. Dessa maneira, não fez prova o Recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mormente porque restou demonstrado que, diferentemente do alegado pelo Autor, houve a utilização do cartão de crédito após o suposto pedido de cancelamento

5. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

6. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisum aduzindo a existência de omissão no julgado, porquanto não teria sido revogada a medida liminar deferida no feito.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

Após detida análise dos autos, verifica-se que razão assiste a Embargante em suas argumentações, no que tange à omissão do acórdão quanto a revogação da liminar.

Em que pese a revogação da medida liminar deferida no feito ser consectário lógico do resultado da ação, que fora julgada improcedente, necessária a menção de forma expressa no mencionado acordão.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
a fim acrescentar o item 8 na EMENTA, com o seguinte teor:

“8.
Outrossim, em razão do resultado do julgamento,
REVOGO a liminar inicialmente deferida.”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021